Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-21.2019.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007501-21.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), J RICELLY MACHADO - CNPJ: 13.268.277/0001-41 (APELADO), JESSICA RICELLY MACHADO - CPF: 044.794.151-81 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JESSICA RICELLY MACHADO - CPF: 044.794.151-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da parte embargante, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades.

4. No presente caso, a parte embargante alega omissão no acórdão anterior, mas pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida. Não houve nenhuma omissão no acórdão, uma vez que ele exauriu a análise de todas as questões levantadas, inclusive
aquelas referentes
à afetação pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n. 1.282.

5. A simples afetação do tema de repercussão geral não implica a suspensão automática dos processos, sendo essa medida discricionária ao relator do recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"A simples afetação de tema de repercussão geral não autoriza o sobrestamento automático dos processos correlatos, cabendo ao relator determinar tal suspensão conforme o caso concreto."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Questão de Ordem no RE 966.177/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação da parte ora embargante, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação da parte ora embargante, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.
[
g.n
].

No caso, sob o fundamento da ocorrência de omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque almeja o sobrestamento do presente feito, em virtude da afetação do Tema n. 1282, referente ao julgamento do RE 1417155.

Não obstante, verifica-se que o Min. Dias Toffoli relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Registre-se, por oportuno, que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC
"não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la"
(Questão de Ordem no RE 966.177/RS).

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1282, pois o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a relevância da matéria constitucional debatida naqueles autos, relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Diante de tais premissas, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta c. Câmara, não se encontra configurada, por restar evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
os presentes
aclaratórios
, mantendo
incólume
a conclusão alcançada por esta c. Câmara.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024